Tribunal: TJPA
Processo: 0036469-97.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036469-97.2013.8.14.0301

APELANTE: YOSSEF KABACZNIK

APELADO: MARCOS KABACZNIK, ALEGRIA GABBAY ASSAYAG KABACZNIK, MAXSUEL FRANCO LIMA KABACZNIK, SAMUEL KABACZNIK JUNIOR, ESPOLIO DE SAMUEL KABACZNIK, ANDRE KABACZNIK, RENATA KABACZNIK, RAYANA KABACZNIK BEMERGUY

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

REDISCUSSÃO MERITÓRIA IMPOSSIBILITADA. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Inexiste no caso em comento os alegados vícios de omissão e contradição por premissa equivocada, o que não atrai a incidência do art. 1022 do CPC.

2.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões e razões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes.

3.

A via aclaratória não é meio pelo qual a Parte possa demandar rediscussão meritória e probatória.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0036469-97.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTES: YOSSEF KABACZNIK,
MAXSUEL FRANCO LIMA E SAMUEL KABACZNIK JÚNIOR

ADVOGADO: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE – OAB/PA 11.260 e IDER LOURENÇO LOBATO BAPTISTA – OAB/PA 12.914

EMBARGADOS: ESPÓLIO DE SAMUEL KABACZNIK

ADVOGADA: ABRAHAM ASSAYAG – OAB/PA 2.003

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

YOSSEF KABACZNIK

(ID. 4481923 - Pág. 3)

e por
MAXSUEL FRANCO LIMA E SAMUEL KABACZNIK JÚNIOR

(
ID. 4481924
)
em face do acórdão de ID. 4481922, que conheceu do recurso de Apelação (ID. 4481911) e negou-lhe provimento.

Pela fala dos Integrativos de
YOSSEF KABACZNIK
ao
ID.
19562633,
o acórdão padece de vício de omissão ao supostamente deixar de apreciar argumentos que infirmariam a compreensão tomada, omissão ainda quanto a determinação da necessária apuração dos haveres e omissão quanto aos bens não inclusos no espólio com aqueles ilegalmente nele inseridos.

Por sua vez, no texto de
MAXSUEL FRANCO LIMA E SAMUEL KABACZNIK JÚNIOR
ao ID. 4481924, há erro de fato e omissão quanto ao pedido de litigância de má-fé e aclaramento quanto a verba honorária.

Intimados a contraminutar pelo ID. 4481926 - Pág. 2,
houve contraminuta ao ID. 4481927 e 4481928.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA
ao ID. 4481929 - Pág. 2, julgou-se suspeita.

Desembargador
JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
ao ID. 4481930 - Pág. 7, julgou-se suspeito.

Desembargador
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
ao ID. 4481932 - Pág. 2, determinando a redistribuição.

Ao ID.

4481932 - Pág. 5, a Desembargadora
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
, julgou-se suspeita.

Desembargador
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
ao ID. 4481932 - Pág. 8, determinou novamente a redistribuição.

Desembargadora
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
, por sua vez, ao ID. 4481933 - Pág. 4, julgou-se suspeita.

Já ao ID. 4481933 - Pág. 10, o Desembargador
RICARDO FERREIRA NUNES
, julga-se por suspeito.

Do que se colhe do ID. 16859149, o Desembargador
AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
julgou-se suspeito.

A Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA
ao ID.

19930174, ratifica sua suspeição.

O Desembargador
RICARDO FERREIRA NUNES
ao ID. 20009676, manteve sua suspeição.

Coube-me, então, a relatoria do feito em 11 de junho de 2024.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0036469-97.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTES:
YOSSEF KABACZNIK
,
MAXSUEL FRANCO LIMA E SAMUEL KABACZNIK JÚNIOR

ADVOGADO: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE – OAB/PA 11.260 e IDER LOURENÇO LOBATO BAPTISTA – OAB/PA 12.914

EMBARGADOS: ESPÓLIO DE SAMUEL KABACZNIK

ADVOGADA: ABRAHAM ASSAYAG – OAB/PA 2.003

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Antes, um aparte: trata-se de um processo datado dos idos de 2013, que já consta até então com mais de 3.800 (três mil e oitocentas) páginas, dado o altíssimo e irrefreado grau de beligerância entre as partes sem que, de mesmo modo, estejam acompanhadas da juridicidade necessária.

Por esta razão, o presente voto será apenas e tão somente para o julgamento dos Embargos de Declaração pendentes de apreciação.

1.

Disposições a ambos os recursos.

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço de ambos os recursos de Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Muito bem.

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

A omissão que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

Já o
“erro de fato pressupõe a demonstração de que a decisão admitiu fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido"
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.129.334/RS, Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 8.10.2018).

Pois bem.

2.

Dos Embargos de Declaração de YOSSEF KABACZNIK.

O que se vê, a bem da verdade, é uma débil e esvaziada tentativa de se promover o revolvimento fático e jurídico da demanda que não podem ser matérias cognoscíveis pela via estreita dos Embargos de Declaração.

Quando o Embargante aponta omissão nas argumentações e na qualidade dos bens que ingressaram e também naqueles que não ingressaram no monte-mor, a bem da verdade, está querendo rediscutir o predicado jurídico do julgado, obstado pela via dos Aclaratórios.

Há de ser compreendido e doravante reafirmado que o julgador não está obrigado a responder
uma a uma
as mais diversas teses levantadas pela parte, se já encontra motivo suficiente para lastrear o convencimento e as demais não forem capazes de infirmar a compreensão erigida. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

Sua pretensão, na verdade, é rediscutir o mérito da causa, inclusive vindicando análise probatória.
Querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como omisso, mesmo havendo por ser indeferido na decisão recorrida é buscar a rediscussão da matéria, o que está obstado pela via dos Aclaratórios. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021) Destaquei.

Em sendo assim, a pretensão de ID. 4481923, dita como integrativa, na verdade, usurpa a competência meritória de outro instrumento recursal, que se diga, não são os Embargos de Declaração.

3.

Dos Embargos de Declaração de MAXSUEL FRANCO LIMA E SAMUEL
KABACZNIK
JÚNIOR.

Na sua oportunidade
MAXSUEL FRANCO LIMA E SAMUEL KABACZNIK JÚNIOR,
visam integrar o julgado embargado sob o raciocínio de que houve omissão quanto a litigância de má-fé, bem como, omissão nos parâmetros da verba honorária.

Então, passemos à efetiva análise.

Alegam os Embargantes que houve erro de premissa fática que culminou com o indeferimento do pedido de litigância.
Sem razão.
A “premissa fática” equivocada, na verdade, é a compreensão do feito aquando do voto e não uma mera disposição de fato inexistente.

Na verdade, aquando do julgamento do Recurso
(Ids. 4481921 - Pág. 3 até 4481922 - Pág. 13)
, não se percebeu a dita alegação do órgão julgador de que
“(...)No caso dos autos, resta claro que a Apelante tem a propriedade e também a posse, pois o contrato de parceria rural por ela realizado com YOUSSEF
KABACZNIK(...)”
razão pela qual não há que se falar de premissa compreendida erroneamente.

Desta forma não há como criar o liame entre a ideia (
dita como premissa equivocada
) com o resultado da irresignação recursal.

Quanto a condenação em litigância de má-fé o
Código de Processo Civil de 2015 trouxe, em seus artigos 79, 80 e 81, a configuração da litigância de má-fé e as sanções que podem ser aplicadas para quem pratica as condutas neles elencados.

É de sedimentada compreensão que para a configuração da litigância de má-fé e conseguinte sanção por ato atentatório a dignidade da justiça que
a)
esta
conduta
esteja dentre aquelas dispostas pelo legislador e que haja cabalmente comprovado nos autos a vontade livre e consciente do autor do ato (dolo) ou culpa,
b) dano
processual à Parte contrária e
c) nexo de causalidade
entre a conduta adotada pela parte e o dano percebido pela outra.

Neste mesmo sentido, conforme entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de três requisitos:
(i)
que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC/73 (atual art. 80 do CPC/15);
(ii)
que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV);
(iii)
que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa (RSTJ 135/187):

PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS PARA SUA CONFIGURAÇÃO. 1. Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17, do CPC; que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa. 2. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para excluir o acórdão recorrido a condenação por litigância de má-fé.
(REsp 250781/SP, rel. Min. José Delgado, j. 23.05.2000)

O entendimento acima foi perfilhado pela Corte Superior desde o
REsp 250781/SP
e consolidado hodiernamente, inclusive sob o AgInt. no AREsp. n. 400.723, rel. Min. Raul Araújo, j.12.2.2019), aprimorou ainda mais a exegese sobre litigância de má-fé e consignou que também é necessária a demonstração do dolo processual da parte, “manifestado por conduta
intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade
” vejamos:

"[...] 'somente se justifica a aplicação da pena por litigância de má-fé

se

houver

o

dolo

da

parte no entravamento do trâmite processual,

manifestado

por

conduta

intencionalmente maliciosa e temerária,

inobservado

o dever de proceder com lealdade, o que não está presente neste feito' [...]".

Nesse sentido:

“Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015), porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo.”
(AgInt. no AREsp. n. 1.358.451, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 6.12.2018).

“A má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015, o que não se verifica no caso.”
(EDcl. No AgInt. no AREsp. n. 1.156.879, rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 3.4.2018).

Na lição de Fredie Didier Jr.,
“a má-fé que autoriza a condenação do autor a suportar a sucumbência, para alguns, 'sugere a ação temerária, movida de forma imprudente, mau informada, sem qualquer ponderação', mas para a doutrina majoritária implica obrigatoriamente a verificação de dolo”
(Fredie Didier Jr., Curso de Direito Processual Civil, v. 5, Juspodivm, 2007, p. 318).

Esta corrente consagrou-se na Corte cidadã como demonstrado alhures, o que pode ser verificado nos julgamentos abaixo ementados:

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONEXÃO: INSUBSISTÊNCIA DOS DISPOSITIVOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES DA CORTE. 1. São insubsistentes os dispositivos apresentados para enfrentar a questão relativa à conexão. O Tribunal local desafiou a matéria, não havendo qualquer omissão ou falta de fundamentos ou decisão além ou aquém do pedido. 2. Nos termos do art. 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tratando-se de acidente de veículo, a ação de indenização pode ser ajuizada no foro do domicílio do autor, podendo este recusá-lo se houver fundadas razões para tanto, o que não ocorre neste caso.
3. Somente se justifica a aplicação da pena por litigância de má-fé se houver o dolo da parte no entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade, o que não está presente neste feito.
4. Recurso especial conhecido e provido, em parte.
(REsp 523.490/MA, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2005, DJ 01/08/2005, p. 439)

Ademais:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. AFASTAMENTO. - O prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados constitui requisito específico de admissibilidade do recurso especial. - É vedado, em sede de recurso especial, o debate que necessite de revolvimento do conteúdo fático posto à disposição do Tribunal de origem - O simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé. Agravo no recurso especial não provido.
(AgRg no REsp 995.539/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 12/12/2008)

Repare bem. O acerto da via é necessário para que haja a legítima aplicação de penalidade em favor de uma parte, que foi, via contraditório efetivo, considerada desafiadora das ordens judiciais e necessita ser freada.
Sem a observância dos requisitos inerentes ao almejo agendado, a não condenação é medida que se impõe.

Em sendo assim, não se percebendo o direcionamento objetivo do Embargante a respeito da
conduta
, sua
qualificadora

e seu
eventual resultado em prejuízo
, não há que se falar em condenação por litigância.

Por derradeiro, quanto ao pleito da recomposição da verba honorária
, o Embargante anuncia omissão do valor correto da verba honorária, dada a percepção de erro entre o importe numeral e aquele que foi escrito por extenso.

A despeito de não haver qualquer remissão a verba honorária no acórdão recorrido, (Ids. 4481921 - Pág. 3 até 4481922 - Pág. 13), –
o que

em tese não atrairia a preclusão da matéria

porque não aventada em recurso próprio muito menos em contraminuta
- por se tratar de matéria não sujeita à preclusão
[1]
, não houve ainda na sentença que homologou a partilha (ID. 4481833), muito menos naquela que julgou Aclaratórios (ID.

4481887), apontamento de verba honorária na origem, razão pela qual, na via dos embargos, não há como ser provocada a dicção da matéria.
[2]

Ante exposto, enfim, sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]

AgRg no REsp n. 1.189.999/RS, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/8/2012, DJe 24/8/2012 e AgInt no REsp n. 1.722.311/RJ, Relator o Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018.

[2]

STJ - EDcl no REsp: 1856491 PB 2020/0004397-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021

Belém, 23/07/2024